Tribunal: TCU
Processo: 027.119/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU e de acordo com a proposta oferecida pela unidade técnica, em deferir o pedido formulado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, prorrogando por mais 90 (noventa) dias o prazo para atendimento às determinações e recomendações do Acórdão 1257/2019-TCU-Plenário : 1. Processo TC- Processo 027.119/2018-1 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Angelo José de Negreiros Guerra (XXX.479.743-XX); Antônio Avelino Rocha de Neiva (XXX.946.923-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Águas; Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba; Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.